Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747072-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIBRA ENERGIA S.A RECORRIDO: AM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Despejo por falta e pagamento. Contrato de locação residencial garantido por fiança. Impossibilidade de liminar. Pedido de intervenção de sindicato como terceiro interessado. Inexistência de interesse jurídico. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia em face da existência de contrato de locação garantido por fiança. Há pedido formulado por Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal para ingressar no feito, a pretexto de entender que o entendimento que for fixado pode ter impacto em toda uma categoria de sindicalizados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a admissão do ingresso do terceiro; (ii) no mérito, saber se é possível a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado, mesmo diante da existência de garantia contratual. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se o pedido de ingresso de ingresso de terceiro. A ação é exclusivamente 'inter partes', não alcançando terceiros, nem para beneficiar, nem para prejudicar. Para que o terceiro possa ingressar na lide, é imprescindível a demonstração concreta de sua ligação com o mérito da ação e a conexão entre seu direito e os efeitos da decisão que hão de alcançá-lo inevitavelmente, o que não foi demonstrado. 4. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 9 (Lei de Locações) impede a concessão de liminar para desocupação de imóvel se o contrato contiver cláusula de garantia. 5. A jurisprudência da Corte, incluindo os precedentes citados, orienta no sentido de que a denúncia vazia em contratos garantidos não permite a concessão da medida liminar de desocupação, sendo necessária análise mais aprofundada dos fatos no juízo de origem após o contraditório. IV. Dispositivo 6.- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, sustentando que a concessão de liminar de despejo por denúncia vazia não está condicionada à inexistência de garantia do contrato. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, bem como, dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR, OAB/PR 42.277. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, e ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A ausência de um dos requisitos previstos no art. 59 da Lei 8.245/1991, obsta a concessão da tutela antecipada pleiteada na ação de despejo." (AgInt no AREsp n. 2.349.376/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por sua vez, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR, OAB/PR 42.277. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003